Tribunal: STF
Processo: RE 1242424
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. DIREITOS CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO, MOLÉSTIA PROFISSIONAL OU DOENÇA GRAVE, CONTAGIOSA OU INCURÁVEL. ARTIGO 40, § 1º, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTROVÉRSIA QUANTO AO DIREITO À INTEGRALIDADE. ARTIGO 6º-A DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, INCLUÍDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 924.456. TEMA 754 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDORES-SUBSTITUÍDOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A DATA DA PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INTEGRALIDADE. PROVENTOS QUE DEVEM SER CALCULADOS PELA MÉDIA ARITMÉTICA DAS CONTRIBUIÇÕES, NA FORMA ESTABELECIDA NO ARTIGO 1º DA LEI 10.887/2004. SERVIDORES-SUBSTITUÍDOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ATÉ A DATA DA PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. EXISTÊNCIA DE DIREITO À INTEGRALIDADE. EFEITOS FINANCEIROS DETERMINADOS PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012 QUE SOMENTE SE PRODUZIRÃO A PARTIR DA DATA DE SUA PROMULGAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA PARCIAL COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO - ANM E DO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN PARCIALMENTE PROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de recursos extraordinários manejados pela Agência Nacional de Mineração - ANM, atual denominação do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM (Doc. 294), e pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN (Doc. 290), com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE. PENSÃO. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO. 



    À luz dos princípios da unicidade sindical e da especificidade, configurada a ilegitimidade ativa do Sindicato Autor, uma vez que existe outro sindicato que representa mais especificamente os servidores que integram o quadro funcional da ré o SINDISERF é parte ilegítima. 



    Não há ofensa a integralidade a não transposição de circunstâncias específicas apuradas no último período em que o servidor trabalhou. 



    As pensões são regidas pela lei em vigor na data no falecimento do instituidor do benefício, que constitui o seu fato gerador.” (Doc. 260, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Servidores Federais do Rio Grande do Sul - SINDISERF (Doc. 267), pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN (Doc. 269) e pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM (Doc. 271) foram parcialmente providos apenas para fins de prequestionamento (Docs. 277 e 278).



    Nas razões do apelo extremo, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 40 da Constituição da República, com a alteração atribuída pela Emenda Constitucional 41/2003. Sustenta, em síntese, que “a discussão está fixada acerca da aplicação do art. 40 da CF/88, redação dada pela EC 41/2003, considerando a data de ingresso no serviço público e a data em que o impetrante reuniu os requisitos para a aposentadoria” (Doc. 290, p. 4). Defende “a aplicação da Súmula 359 do STF, que dispõe: ‘Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.’” (Doc. 290, p. 4). Ressalta que “o Sindicato autor é carecedor de ação, por ressentir de interesse processual no que respeita às aposentadorias já abarcadas pelo art. 1º da EC 70/2012” (Doc. 290, p. 5). Assevera que “todas aquelas aposentadorias por invalidez de servidores que ingressaram no serviço público até a EC 41/2003 já foram contempladas, ao menos em parte, pela pretensão ora deduzida” (Doc. 290, p. 5). Argumenta que, “ainda que tenha havido aposentadoria por invalidez do servidor após a EC 41/2003, se observados os requisitos dispostos no art. 1º da EC 70/2012, há o direito à remuneração da ativa” (Doc. 290, p. 5). Enfatiza que “a própria EC 70/2012 apôs limitação para os efeitos financeiros”, porquanto, “mesmo que o servidor se enquadre nos requisitos exigidos pela Emenda 70/2012, os efeitos pretéritos restam limitados à promulgação da referida Emenda” (Doc. 290, p. 6). Salienta que, “mesmo nesses casos de incidência da EC 70/2012, não há pagamentos retroativos limitados à prescrição quinquenal, mas limitação vinculada à própria promulgação da Emenda” (Doc. 290, p. 6). Afirma que, “no que respeita aos servidores substituídos que ingressaram após a vigência da EC 41/2003 e implementaram os requisitos para a concessão da aposentadoria sob sua égide, tem-se, logicamente, por aplicáveis as normas estabelecidas pela Emenda Constitucional nº 41/2003 e pela Lei nº 10.887/2004” (Doc. 290, p. 6). Pontua que “a aposentadoria rege-se pelo princípio tempus regit actum, de modo que o servidor faz jus ao benefício nos termos da lei vigente quando implementou os requisitos necessários para sua concessão” (Doc. 290, p. 7). Proclama que, “cumpridas as exigências para a jubilação sob a vigência da EC 41/2003, devem ser-lhe aplicadas as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional nº 41/2003” (Doc. 290, p. 7). Aduz que, consoante a disposição do artigo 40, § 1º, da Constituição da República, “em qualquer das espécies de aposentadoria, a forma de cálculo dos proventos é aquela estabelecida pelos §§ 3º e 17” (Doc. 290, p. 9). Frisa que a sistemática para a concessão de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave contagiosa ou incurável é a seguinte: “calcula-se o valor dos proventos, na forma estabelecida no art. 1º da Lei nº 10.887/2004 e atribui-se ao benefício à integralidade do valor apurado” (Doc. 290, p. 11). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário.



    Por outro lado, a Agência Nacional de Mineração - ANM, atual denominação do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, em suas razões recursais, apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV, 93, inciso IX, e 40 (com a redação atribuída pela Emenda Constitucional 41/2003) da Constituição da República. Assevera que a controvérsia cinge-se à discussão “se, após o advento da Emenda Constitucional n.º 41/2003, o servidor que for aposentado por invalidez permanente, em razão de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, deverá receber proventos com base na última remuneração que recebia na ativa, em respeito à regra da integralidade, ou com base na Lei n.º 10.887/2004, que utiliza a média das contribuições” (Doc. 294, p. 4). Ressalta que, “a teor da parte final do art. 2º, da referida EC nº 70/2012, os efeitos financeiros somente podem se dar a partir da promulgação da mesma, sendo impossível cogitar-se na retroação de pagamentos de diferenças desde a data da concessão dos benefícios em apreço” (Doc. 294, p. 7). Aduz que “o advento da EC nº 70/2012 encerra o debate acerca do mérito da presente demanda, impondo o reconhecimento de que, diversamente do que entendeu o Acórdão recorrido, a pretensão do Sindicato Apelado restou integralmente atendida, devendo ser julgado improcedente qualquer pedido que transborde da previsão constitucional inovadora” (Doc. 294, p. 7). Afirma que, “com o advento da EC nº 70/2012, restou cabalmente demonstrado que o direito à percepção da integralidade de proventos de aposentadoria por invalidez, decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, foi reconhecido unicamente para os servidores (ou seus pensionistas) que ingressaram no serviço público até a edição da EC nº 41/03, sendo estes os únicos detentores de tal direito” (Doc. 294, p. 7). Discorre que “o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora jamais dependeu de qualquer ato de competência do DNPM, necessitando da existência de autorização legislativa para tanto, o que sobreveio com a EC nº 70/2012, demonstrando que sequer a atuação do legislador ordinário era suficiente para a alteração da forma de cálculo dos proventos, exigindo-se a intervenção do Poder Constituinte derivado, diante do tratamento constitucional conferido à referida matéria” (Doc. 294, p. 8). Enfatiza que “há de ser provido o recurso para modificar o Acórdão recorrido, com vistas a reconhecer a improcedência da ação para qualquer pedido que extrapole o direito assegurado pela EC nº 70/2012” (Doc. 294, p. 8). Salienta que deve ser reconhecida “a limitação da condenação à data da revisão administrativa dos proventos dos substituídos, eis que a contar dali não remanescem diferenças a serem implementadas em folha de pagamento, além do que deve ser reconhecida a compensação das quantias retroativas à data da promulgação da EC nº 70/2012, eventualmente pagas, no âmbito administrativo” (Doc. 294, p. 8). Frisa que, “nos termos da Emenda Constitucional nº 70/2012, que incluiu o art. 6º-A, na Emenda Constitucional nº 41/2003, o direito à percepção de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável somente restou admitido aos servidores que tenham ingressado no serviço público até a publicação da Emenda que restou alterada” (Doc. 294, p. 9). Afirma que, “para os servidores que ingressaram no serviço público após a publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003, deve-se atentar que estes jamais tiveram a garantia de aposentadoria integral ou paritária, eis que sempre submetidos às regras previdenciárias estabelecidas por tal diploma legal” (Doc. 294, p. 10). Proclama que “a extensão da integralidade, com base na última remuneração da ativa, à aposentadoria por invalidez permanente decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável aos que ingressaram no serviço público já na vigência da EC 41/2003 significa grave ofensa à Constituição, não apenas às novas regras constitucionais previdenciárias por ela instituídas, mas também ao princípio da isonomia, na medida em que apenas os servidores aposentados por invalidez na situação descrita nos autos teriam tal tratamento (aliás, diferenciado em relação às demais modalidades de inativação então vigentes e que lhes seriam aplicáveis), qual seja, a fixação dos proventos com base na última remuneração da ativa, enquanto para todos os demais a aposentadoria se dará com base na média aritmética prevista na Lei nº 10.887/04” (Doc. 294, p. 11). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário. 



    O Sindicato dos Servidores Federais do Rio Grande do Sul - SINDISERF apresentou contrarrazões aos recursos extraordinários interpostos pelo DNPM e pelo IPHAN (Docs. 319 e 320)



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região admitiu os recursos extraordinários interpostos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN e pelo Sindicato dos Servidores Federais do Rio Grande do Sul - SINDISERF (Docs. 326, 330 e 334).



    Em 29/11/2019, determinei a devolução dos recursos extraordinários interpostos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN e pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 754 (Docs. 394 e 396). Na mesma data, desprovi o recurso extraordinário interposto pelo Sindicato dos Servidores Federais do Rio Grande do Sul - SINDISERF (Doc. 395), decisão que transitou em julgado em 07/02/2020 (Doc. 397).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o encaminhamento dos recursos extraordinários interpostos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN e pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM ao órgão julgador, para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 754 da Repercussão Geral (Docs. 403 e 405).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão anteriormente proferido, in verbis:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 754 DO STF. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INTEGRALIDADE. ART. 40, § 1º, INCISO I, COM A REDAÇÃO DADA PELA EC 41/2003. REVISÃO. REGRA DE TRANSIÇÃO. EC 70/2012. EFEITOS FINANCEIROS. SITUAÇÃO DIVERSA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. 



    1. Trata-se de hipótese prevista nos artigos 1.030, II, e 1.040, II, do Código de Processo Civil, cuja finalidade é propiciar ao órgão julgador o reexame da matéria, considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 754. 



    2. Ao apreciar o Tema 754 (Recurso Extraordinário 924.456), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 'Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional nº 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30-3-2012)'. 



    3. Do cotejo do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal com o aresto submetido à retratação, infere-se na inexistência de qualquer divergência entre as decisões, tendo em vista tratarem de temas diversos. Nessa perspectiva, por não se vislumbrar similitude fática ou de direito entre a questão tratada no Tema 754 do STF com o que foi decidido pelo colegiado, não se caracteriza, portanto, hipótese de exercício de juízo de retratação. 



    4. Acórdão mantido.” (Doc. 415, p. 1, destaquei)



    Irresignados, a Agência Nacional de Mineração - ANM e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN opuseram embargos de declaração (Docs. 427 e 431), que foram parcialmente acolhidos apenas para fins de prequestionamento (Doc. 439 e 440).



    O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN e a Agência Nacional de Mineração - ANM, então, ratificaram seus recursos extraordinários (Docs. 450 e 453). 



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o reenvio dos autos a esta Corte (Docs. 460 e 462).



    É o relatório. DECIDO.



    Cuida-se, na origem, de ação ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Federais do Rio Grande do Sul - SINDISERF, na qualidade de substituto processual de servidores públicos federais aposentados por invalidez em razão de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, bem como seus pensionistas, objetivando a declaração do direito dos substituídos à percepção de proventos de forma integral, de acordo com a última remuneração percebida na ativa, sem o cálculo pela média aritmética de que trata o artigo 1º da Lei 10.887/2004, com a imediata revisão de tais benefícios e a concessão, em tais moldes, aos que vierem a preencher os requisitos legais para a inativação por invalidez, além do pagamento das diferenças apuradas, ressalvada a prescrição, agregada de correção monetária e juros de mora até a data do efetivo pagamento (Doc. 1, p. 21).



    O Juízo da 4ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Porto Alegre julgou procedente o pedido para reconhecer o direito dos substituídos de terem seus proventos de aposentadorias por invalidez, quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, ou pensões dela decorrentes, calculados com base na última remuneração recebida na ativa (com inclusão da gratificação de desempenho no mesmo patamar pago aos servidores em atividade, excetuados os períodos em que realizada a avaliação dos servidores ativos, entendendo-se como tal a data em que passou a produzir efeito financeiro o resultado da avaliação de desempenho), afastando-se o cálculo previsto na Lei 10.887/2004 (Doc. 2, p. 457-472).



    A 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu provimento à apelação interposta pelo Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE para reconhecer a ilegitimidade ativa do sindicato-autor, negou provimento à apelação interposta pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN e deu parcial provimento à apelação interposta pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, para assentar que as pensões por morte regem-se pelas normas em vigor à data do óbito do instituidor da pensão e que a percepção das gratificações de atividade por servidores inativos no mesmo patamar dos ativos é devida apenas até o início das avaliações (Doc. 3, p. 214-232).



    Os recursos merecem prosperar parcialmente.



    O artigo 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, incluído pela Emenda Constitucional 70/2012, expressamente dispôs:



    “Art. 6º-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal. 



    Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no caput o disposto no art. 7º desta Emenda Constitucional, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores.”



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 924.456, Tema 754 da Repercussão Geral, Redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, firmou o entendimento de que o artigo 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003 estabeleceu regra de transição segundo a qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data da promulgação da Emenda Constitucional 41/2003 e se aposentaram por invalidez na forma do artigo 40, § 1º, inciso I, da Constituição da República terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, não lhes sendo aplicáveis as disposições constantes do artigo 40, §§ 3º, 8º e 17, da Constituição da República. Naquela assentada, também consignou-se que os efeitos financeiros determinados pela Emenda Constitucional 70/2012 somente se produzirão a partir da data de sua promulgação. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado, in verbis: 



    “CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 



    1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário.



    2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF. 



    3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário. 



    4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: ‘Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012)’.” (DJe de 08/09/2017, destaquei)



    In casu, reconheceu-se o direito à aposentadoria integral também aos servidores-substituídos do sindicato-autor aposentados por invalidez permanente, em razão de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, que ingressaram no serviço público após a Emenda Constitucional 41/2003. 



    Destarte, verifica-se que tal entendimento divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada sobre o tema e não se enquadra no que expressamente previsto no artigo 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, incluído pela Emenda Constitucional 70/2012. Nesse sentido, mencionem-se, à guisa de exemplo, julgados proferidos, em casos análogos ao presente, por ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EC Nº 70/2012. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS. PRECEDENTE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. A Emenda Constitucional nº 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda nº 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6º-A na EC nº 41/2003. 



    (...)” (Recurso Extraordinário 987.084-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07/12/2018, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EC 70/2012. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS. DECISÃO RECORRIDA QUE SE HARMONIZA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A Emenda Constitucional 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6°-A na EC 41/2003. 



    II - No julgamento do RE 924.456-RG, esta Corte assentou que as revisões das aposentadorias, previstas no art. 6°-A da Emenda Constitucional 41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional 70/2012, só terão efeitos financeiros a partir de 30 de fevereiro de 2012. 



    (...)” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.334.041-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 1º/12/2021, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE, COM PROVENTOS INTEGRAIS. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO EM DATA POSTERIOR A 31/12/2003. INEXISTÊNCIA DO DIREITO À INTEGRALIDADE. PROVENTOS CALCULADOS PELA MÉDIA DAS CONTRIBUIÇÕES. 



    1. Tendo em vista que a autora ingressou no serviço público em 2007, não faz jus ao recebimento de proventos com incidência da integralidade, ou seja, em valor equivalente à última remuneração na ativa, devendo o benefício previdenciário ser calculado pela média das contribuições. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.446.463-ED-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 28/06/2024, destaquei) 



    Ex positis, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, PROVEJO PARCIALMENTE os RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS interpostos pela Agência Nacional de Mineração - ANM, atual denominação do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM (Doc. 294), e pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN (Doc. 290), para (i) assentar a inexistência de direito à integralidade em relação aos servidores-substituídos que ingressaram no serviço público após a data da promulgação da Emenda Constitucional 41/2003; e (ii) consignar que os efeitos financeiros determinados pela Emenda Constitucional 70/2012 somente se produzirão a partir da data de sua promulgação e especificamente em relação aos servidores-substituídos que ingressaram no serviço público até a data da promulgação da Emenda Constitucional 41/2003 e se aposentaram por invalidez na forma do artigo 40, § 1º, inciso I, da Constituição da República. Fica mantida a fixação de honorários advocatícios estabelecida no acórdão ora recorrido (Doc. 3, p. 231), tendo em vista a sua razoabilidade.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente